Tribunal: TJMT
Processo: 1011933-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011933-09.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prova de Títulos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIOGO AMARAL E SILVA NADER - CPF: 102.128.027-55 (ADVOGADO), WILLIAM GREG NEDEL - CPF: 007.739.620-00 (INTERESSADO), EXMA. SRA. DESA. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. MANIFESTOU IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO O DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – FASE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE NOTA – CERTIFICADO DE PÓS-GRADUÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL – TÍTULO NÃO CONSIDERADO – ESTRITA OBSERVÂNCIA DO EDITAL – LIMINAR INDEFERIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO DA COMISSÃO MANTIDA –
ORDEM DENEGADA
.

No caso, o Edital n. 30/2013/GSCP, de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, mais precisamente no item 19.2.4, alínea c, estabeleceu que o candidato que comprovasse possuir diploma em curso de Pós-graduação em Especialização em Direito,
“na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) horas-aula, cuja avaliação houvesse considerado monografia final de curso”
(negritei), seria contemplado com meio ponto (0,5) na fase de Avaliação de Títulos, porém, no título apresentado pelo Impetrante não consta
indicação de carga-horária, estando desta forma em desconformidade com o estabelecido no edital de abertura
, de modo que o histórico escolar deveria acompanhar o certificado para atestar a sua validade no momento da sua apresentação, o que não ocorreu.

Os títulos deverão ser apresentados na oportunidade indicada no edital, conforme exegese do art. 9o, da Resolução n. 81, do CNJ, razão pela qual a decisão da Comissão do Concurso foi acertada, precipuamente ante o fato de que os candidatos tinham ciência plena de que nos títulos de pós-graduação deveria constar explicitamente a informação de monografia de final de curso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
William Greg Nedel
contra ato reputado ilegal praticado pela
Presidente da Comissão Examinadora do Concurso de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso
, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que, na fase de avaliação de títulos, desconsiderou as pós-graduações apresentadas pelo impetrante.

Sustentou-se, o impetrante, que apresentou certificados de pós-graduação em Direito Notarial e Registral, com carga horária de 372h e apresentação de monografia de final de curso, e de Direito Registral Imobiliário, com apresentação de monografia final de curso, contudo tais documentos foram desconsiderados pela comissão examinadora acima citada, por não se encontrarem de acordo com as exigências do edital.

Em discordância com tal fato, o impetrante interpôs recurso apresentando argumentos para a reforma da decisão que indeferiu as notas referentes às especializações. Entretanto, o resultado final dos recursos foi tornado público através do Edital no 09/2019/GSCP, disponibilizado em 04/07/2019 no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico – MT Ed. no 10527-2019, a nota da avalição de títulos do impetrante foi majorada de 2,0 pontos para 2,5 pontos, ou seja, pelo resultado ele constatou que apenas a nota para uma das duas pós-graduações (0,5 ponto cada), que foram objeto do recurso, foi deferida.

Aduz-se que procurou a Divisão de Apoio ao Concurso – DRH deste TJ/MT, para tomar ciência do julgamento do seu recurso, quando teve acesso ao voto do relator, que assim votou: “[...] NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A DECISÃO RECORRIDA”.

Contudo, afirmou o impetrante, consta a certidão de julgamento datada de 03de julho de 2019, indicando que
“conforme a decisão colegiada proferida na sessão de 13 de maio de 2019,constante da Ata no 02/2019, por maioria, os membros da Comissão da Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial,
acolheram parcial provimento ao recurso interposto pelo (a) candidato (a) William Greg Nedel, em dissonância com o voto do (a) membro relator (a)
(fls. 137-TJ/DRH)”
.

Assim, por não constar formalmente o voto dissonante e vencedor do julgamento por maioria, o impetrante consultou os responsáveis pela Divisão de Apoio ao Concurso – DRH deste TJ/MT, tendo sido informado não haver outro documento a ser juntado no processo e que todas as informações disponíveis seriam a que estão nele (voto do relator e certidão do julgamento).

Asseverou-se, que se a nota do impetrante foi majorada de 2,0 pontos para 2,5 pontos após recurso (conforme consta no resultado final), foi atribuída nota de 0,5 para uma das duas pós-graduações (0,5 ponto cada), mas sem saber a qual das duas lhe foi atribuída a pontuação e a fundamentação pelo indeferimento da outra.

Alegou-se que se vê prejudicado no certame, pois a pontuação que não lhe foi concedida (0,5 ponto – referente a uma das duas pós-graduações) influenciará em sua classificação final, fazendo com que ele seja preterido por vários candidatos no momento da escolha de uma serventia mais disputada.

Com base nesses argumentos, pleiteou a concessão de liminar, para que seja determinado o cômputo dos pontos relativos a duas pós-graduações; e, no mérito, a confirmação da segurança porventura concedida (id. 10844451).

A inicial veio instruída com os documentos.

Postergou-se a análise da liminar as imprescindíveis informações da autoridade apontada como coatora (id. 21344464), que foram prestadas Id. 24293492.

A Procuradoria Geral do Estado, através da Procuradora do Estado Maria Luiza da Cunha Cavalcanti, manifestou pela denegação da segurança (id. 24541498).

A Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou pela denegação do
mandamus
(id. 29868475).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão Id. 33342486.

Contra esta decisão o impetrante interpôs agravo regimental (id. 35416989), que restou desprovido, consoante a seguinte ementa:

“
AGRAVO REGIMENTAL
– MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINATE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – FASE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE NOTA – CERTIFICADO DE PÓS-GRADUÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL – TÍTULO NÃO CONSIDERADO – ESTRITA OBSERVÂNCIA DO EDITAL –
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se mostra ilegal o indeferimento da liminar vindicada em mandado de segurança, se evidente que o ato combatido não se mostra ilegal, pois consubstanciado em exigência prevista no edital do certame.

No caso, o Edital n. 30/2013/GSCP, de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, mais precisamente no item 19.2.4, alínea c, estabeleceu que o candidato que comprovasse possuir diploma em curso de Pós-graduação em Especialização em Direito,
“na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) horas-aula, cuja avaliação houvesse considerado monografia final de curso”
(negritei), seria contemplado com meio ponto (0,5) na fase de Avaliação de Títulos, porém, no título apresentado pelo Impetrante não consta a indicação da carga horária, de modo que o histórico escolar deveria acompanhar o certificado para atestar a sua validade no momento da sua apresentação, o que não ocorreu.”
(id. 50285972).

Novamente instada a manifestar a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da
Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, ratificou o parecer anteriormente lançado, ou seja, pela denegação do
mandamus
(id. 541118989).

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de mandado de segurança impetrado por
William Greg Nedel
contra ato reputado ilegal praticado pela
Presidente da Comissão Examinadora do Concurso de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso
, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que, na fase de avaliação de títulos, desconsiderou as pós-graduações apresentadas pelo impetrante.

Sustentou-se, o impetrante, que apresentou certificados de pós-graduação em Direito Notarial e Registral, com carga horária de 372h e apresentação de monografia de final de curso, e de Direito Registral Imobiliário, com apresentação de monografia final de curso, contudo tais documentos foram desconsiderados pela comissão examinadora acima citada, por não se encontrarem de acordo com as exigências do edital.

Asseverou que, após recurso administrativo, a nota do impetrante foi majorada de 2,0 pontos para 2,5 pontos após recurso (conforme consta no resultado final), foi atribuída nota de 0,5 para uma das duas pós-graduações (0,5 ponto cada).

Alegou que se vê prejudicado no certame, pois a pontuação que não lhe foi concedida (0,5 ponto – referente a uma das duas pós-graduações) influenciará em sua classificação final, fazendo com que ele seja preterido por vários candidatos no momento da escolha de uma serventia mais disputada.

Inicialmente, conforme se infere o impetrante objetiva a pontuação das duas pós-graduação apresentadas, ou seja, em Direito Notarial e Registral e em Direito Registral Imobiliário.

Contudo, afirma-se que ante ao resultado final do recurso interposto não sabe a qual das duas lhe foi atribuída a pontuação e a fundamentação pelo indeferimento da outra.

Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora consignou-se que
“para o computo de 0,5 (meio) ponto no subitem 19.2.4 referente à pós-graduação Direito Registral Imobiliário o candidato apresentou Cópia autenticada de Defesa de Monografia,
documento esse que não constou informações de carga-horária, estando desta forma em desconformidade com o estabelecido no edital de abertura e nas normativas vigentes
.”
(id. 24305002).

No caso, em que pese o agravante sustentar que no edital
não há exigência no edital de que conste no documento de comprovação da carga horária da pós-graduação cursada pelo candidato, a exigência é apenas para que a especialização possua a referida quantidade de horas
. Entretanto, constata-se, que em situação análoga, o Órgão Especial, entendeu pela ausência de direito líquido e certo a ser resguardado, pois o item
19.2.4, alínea c, do Edital n. 30/2013/GSCP, de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso

estabeleceu que o candidato que comprovasse possuir diploma em curso de Pós-graduação em Especialização em Direito, na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) horas-aula.

No Edital n. 30/2013/GSCP, de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, mais precisamente no item 19.2.4, alínea c, estabeleceu-se que o candidato que comprovasse possuir diploma em curso de Pós-graduação em Especialização em Direito,
“na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) horas-aula, cuja avaliação houvesse considerado monografia final de curso”
(negritei), seria contemplado com meio ponto (0,5) na fase de Avaliação de Títulos.

Sendo assim, em que pese os argumentos esposados pelo impetrante, o certo é que no título por ele apresentado, consistente no comprovante de conclusão da pós-graduação em Direito Registral Imobiliário o
candidato apresentou Cópia autenticada de Defesa de Monografia,
documento esse que não constou informações de carga-horária, estando desta forma em desconformidade com o estabelecido no edital de abertura e nas normativas vigentes.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – FASE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE NOTA – CERTIFICADO DE PÓS-GRADUÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL – TÍTULO NÃO CONSIDERADO – ESTRITA OBSERVÂNCIA DO EDITAL – DECISÃO DA COMISSÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

No caso, o Edital n. 30/2013/GSCP, de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, mais precisamente no item 19.2.4, alínea c, estabeleceu que o candidato que comprovasse possuir diploma em curso de Pós-graduação em Especialização em Direito, “na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) horas-aula, cuja avaliação houvesse considerado monografia final de curso”
(negritei), seria contemplado com meio ponto (0,5) na fase de Avaliação de Títulos, porém, no título apresentado pelo Impetrante não consta a indicação da apresentação de monografia ou TCC, de modo que o histórico escolar deveria acompanhar o certificado para atestar a sua validade no momento da sua apresentação, o que não ocorreu.

Os títulos deverão ser apresentados na oportunidade indicada no edital, conforme exegese do art. 9o, da Resolução n. 81, do CNJ, razão pela qual a decisão da Comissão do Concurso foi acertada, precipuamente ante o fato de que os candidatos tinham ciência plena de que nos títulos de pós-graduação deveria constar explicitamente a informação de monografia de final de curso.

“O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia” (STJ, RMS n. 47.417/PR, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.02.2019)”
(N.U 1010973-53.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).

Dessa forma, no caso vertente, deve-se atentar ao disposto no art. 9o, da Resolução n. 81, do CNJ, que é claro no sentido de que
“Os títulos deverão ser apresentados na oportunidade indicada no edital”
, razão pela qual a decisão da Comissão do Concurso foi acertada, precipuamente ante o fato de que os candidatos tinham ciência plena de que nos títulos de pós-graduação deveria constar explicitamente a informação de monografia de final de curso.

Por conseguinte, se o impetrante tivesse alguma dúvida acerca do seu certificado, deveria ter apresentado de pronto o histórico escolar, juntamente com o aludido título, o que não ocorreu, de modo que
“Admitir a apresentação de documentos por alguns candidatos seria medida discriminadora injustificável, sem respaldo no edital em exame, e que implicaria em verdadeira premiação aos candidatos desidiosos no cumprimento das regras editalícias”
(CNJ, PCA n. 0006470-91.2011.2.00.0000, Rel. Conselheiro Jorge Hélio Chaves de Oliveira, j. 28.02.2012)

Sendo assim, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia”
(RMS n. 47.417/PR, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.02.2019), tenho que a decisão da Comissão do Concurso deve ser mantida, vez que apenas deu cumprimento a regra pré-estabelecida no edital de abertura do certame, inexistindo ainda, qualquer razão para a sua suspensão.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE AGENTE DO SISTEMA PRISIONAL - NÃO RECOMENDAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PROCESSO CRIMINAL – EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA – PRINCÍPIO DA MORALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de concurso público, o princípio que prevalece é o da vinculação ao edital, no qual estão estabelecidas as regras do certame, previamente conhecidas de todos os candidatos, antes da efetivação da respectiva inscrição
. [...]”
(RAC n. 131365/2015, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.06.2017 – negritei)

Desta forma, não tendo apresentado à banca examinadora a tempo e modo adequados a titulação com todos os requisitos previstos no edital do certame, não é possível dizer que há ato coator a ser combatido.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem impetrada em favor de
William Greg Nedel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021